Tribunal: TJDFT
Processo: 0701142-60.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701142-60.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLACE LEONARDO TOLENTINO AGRAVADO: WANY GOUVEA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE LTDA - ME, ZEILA FAGUNDES GOUVEA MOREIRA, ADA RUBIA GOUVEA MOREIRA, MICHELLE MICHETTI MATTIOLI DO CARMO PATTI, MONICA PEREIRA DA SILVA, GERALDO DOS SANTOS SOBRINHO, ALISSON CARVALHO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração de decisão que não conheceu do presente agravo de instrumento porque deserto (ID 28610793). O agravante alega "falha no sistema do Bando do Brasil nos últimos dias”. E pede “a reconsideração da decisão que não conheceu do agravo” e “o conhecimento do presente agravo e seu provimento, tendo em vista a bandeira do boleto de custas processuais” (ID 28616990). É o relatório. Decido. Esta a decisão em relação à qual o presente pedido de reconsideração: "Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALLACE LEONARDO TOLENTINO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra WANY GOUVEA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE LTDA - ME, ZEILA FAGUNDES GOUVEA MOREIRA, ADA RUBIA GOUVEA MOREIRA, MICHELLE MICHETTI MATTIOLI DO CARMO PATTI, MONICA PEREIRA DA SILVA, GERALDO DOS SANTOS SOBRINHO e ALISSON CARVALHO DOS SANTOS. Recurso desprovido de preparo, agravante intimado ‘para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil’ (ID 28343240). Realizado o preparo na forma simples (ID 28574706). Nos termos do artigo 1.007, caput do Código de Processo Civil, ‘no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção’, sendo certo que ‘o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção’ - § 4o do art. 1.007, CPC. Por oportuno: ‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PAGAMENTO INSUFICIENTE. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019). 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial’ (AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020) ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 1007, § 4o, DO CPC. PREPARO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. PREPARO SIMPLES. INSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com o que dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 - A despeito de ter sido concedida aos Agravantes oportunidade para que recolhessem o preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), considerando que não comprovaram no ato da interposição do recurso o preparo simples, a parte limitou-se a juntar aos autos a guia de recolhimento anteriormente paga, circunstância que enseja o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido’ (Acórdão 1280111, 07054926220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 12/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ‘AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DEVIDA. 1. Não sendo comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição da apelação, na forma do art. 1.007, caput, do CPC, deve ser oportunizado à parte recorrente o recolhimento em dobro do preparo (art. 1.007, §4o, CPC). 2. Tratando-se de empresa de grande porte, cujas advogadas estão devidamente cadastradas no sistema do PJe, a intimação feita exclusivamente pelo sistema eletrônico é validade, sendo considerada efetivada no momento em que o destinatário consultar o ato processual no sistema PJe, ou, não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, automaticamente na data do término desse prazo. 3. Regularmente intimada a parte e não comprovado o recolhimento do preparo, a apelação não deve ser conhecida. 4. Evidenciado que a parte recorrente tenta induzir os julgadores a erro, empenhando-se para modificar a realidade dos fatos, resta caracterizada a male fides ensejadora da aplicação da multa por litigância de má-fé prevista no art. 81, do CPC. 5. Agravo interno conhecido e não provido’ (Acórdão 1273363, 00315225120158070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Como se vê, operada a deserção, razão por que não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III, CPC c/c art. 1.007, § 4o do CPC” (ID 28610793). Como visto, agravante intimado “para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil” (ID 28343240). Realizado o preparo na forma simples (ID 28574706) E o artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil define a consequência “deserção” se o recorrente, intimado para recolhimento do preparo em dobro, não o recolhe. Indefiro o pedido. Prossiga-se. Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora